Tribunal: TCU
Processo: 001.207/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria aos srs. Caio César Souza Camargo Prochno e Claudine Jordão de Carvalho e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 9.2.1. averigue eventual violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Caio César Souza Camargo Prochno, que manteve vínculos com outras instituições de ensino de 8/3/1999 a 21/12/2007; 9.2.2. busque a reparação dos valores pagos indevidamente a título de dedicação exclusiva ao ex-servidor Caio César Souza Camargo Prochno e informe a esta Corte, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação e das pçs. 14 e 24 à Fundação Universidade Federal de Uberlândia.